Tribunal: STF
Processo: AI 768808
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-21
Data de publicação: 2017-08-21

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. ÁREA DESAPROPRIADA. LIMITES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF.



    1. A resolução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, providências vedadas em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes.



    2.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.